Tribunal: TJSP
Processo: 1007016-19.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade da prova técnica pretendida pela concessionária, diante suficiência dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade da prova técnica pretendida pela concessionária, diante suficiência dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos dos segurados danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionada à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.